Tribunal: TJPA
Processo: 0802249-60.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802249-60.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONIDAS LIRA PINHEIRO, MARCIA MARIA RODRIGUES PINHEIRO, ELMA ARAUJO BARBOSA, LUIS WASHINGTON CRUZ BARBOSA, FRANCISCA LEIDE MAIA, SINETO PEDRO DE MEDEIROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE DO PREPARO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Versam os autos de Agravo Interno interposto por LEONIDAS LIRA PINHEIRO e OUTROS, irresignados com a Decisão Monocrática proferida por esta relatora, que considerou deserto o Recurso de Agravo de Instrumento em razão do pagamento intempestivo do preparo.

No momento da interposição não foi apresentado o devido preparo do recurso. Assim, em cumprimento ao despacho de ID.5134592, os agravantes foram intimados para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do Art. 1.007, § 4º do CPC-15.

Em seguida, foi certificado o decurso do prazo, sem qualquer manifestação nos autos (ID nº 6023163).

Somente após foi realizado o pagamento e apresentação do preparo, de forma intempestiva.

Assim, conforme decisão do ID. 17604989 o Agravo de Instrumento não foi conhecido:

“Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, ante a sua manifesta deserção”.

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço do Agravo Interno, visto que tempestivo, passando ao julgamento do mérito
.

Assento, de plano, que a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

Em análise aos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimada para cumprir as providências elencadas no despacho de ID 51034592, a parte agravante descumpriu as determinações, uma vez que quedou-se inerte.

Assim,
a não comprovação do recolhimento das custas de forma tempestiva importa na deserção do recurso, sobretudo considerando que em desconformidade à determinação anterior.

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007,
caput
, do CPC:

“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO §4° DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente.
2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. 3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade”.
(TJ/PA Acórdão nº. 214.589, Processo nº. 0000327-15.2009.8.14.0040 Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29).

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA FALTA COM O RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, CPC. DESERÇÃO. O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para suprir a falta (recolhimento, em dobro, do preparo), nos termos do art. 1.007, § 4º, CPC, deixou de atender ao comando da norma, acostando o comprovante de pagamento de forma simples. Inadmissibilidade do recurso pela sua deserção. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRS. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-RS - AGV: 70081324741 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2019) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. I. A teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção. II. Deixando o agravante de promover o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-GO -Agravo Interno em Apelação: 04363248520138090051, Relator: José Ricardo Marcos Machado, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2.
Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no Despacho de id. 3055053 transcorreu in albis
. 3.
O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.
4. Recurso não conhecido”.
(7279724, 7279724, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-11-25).

Da mesma forma, consoante entendimento já sedimentado na doutrina e jurisprudência, o benefício da gratuidade processual não é amplo e absoluto, incumbindo ao magistrado fiscalizar e controlar sua concessão a fim de evitar prejuízos ao erário e a extensão do favor legal aos que não sejam realmente desprovidos de recursos para suportar as despesas e ônus processuais.

Da análise do processo observo que os agravantes não comprovaram hipossuficiência econômica. Ao contrário, observa-se que inclusive realizaram o pagamento do preparo de forma intempestiva, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, Mantendo a Decisão Monocrática proferida no ID. 17604989 em todos os seus termos.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e dê-se baixa na distribuição desta Relatora.

É o Voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 07/08/2024